Tribunal: STF
Processo: HC 252905
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-02
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de C. R. G. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 203.128/RS (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    A denúncia imputa ao recorrente [paciente] e a outro acusado a prática dos crimes previstos nos arts. 1º [constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas], inciso I [omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias], da Lei 8.137/1990, e 337-A [suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas], inciso III [omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias], do Código Penal, na forma dos arts. 29, 69 e 71 do Código Penal, por supressão de contribuição social previdenciária e fraude mediante declaração falsa às autoridades fazendárias. (doc. 7, p. 4).  



    Neste writ, os impetrantes, sustentam, em síntese, que:  



    EMENTA ARGUMENTATIVA:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: DENÚNCIA GENÉRICA. ACUSAÇÃO PROMOVIDA COM FULCRO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PACIENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 41 E 395, INC. I, DO CPP. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA.



    1. CASO EM EXAME: O paciente foi denunciado pelo d. Ministério Público Federal – MPF, em conjunto com PAULO ROBERTO MOTTA, dados como incursos em crimes contra a ordem tributária, arts. 1º, inc. I, da Lei Federal n. 8.137/90, e 337-A, inc. III, do CP. Recebida a denúncia, apresentadas respostas à acusação, o d. Juízo ratificou o recebimento da denúncia, embora seja eivada de inépcia, o que foi chancelado pelo E. TRF-4 e, por fim, no ato coator, proferido pela C. Quinta Turma do STJ.



    2. CONTROVÉRSIA: Cinge-se a definir se, ao imputar a autoria do delito ao paciente e ao corréu em decorrência “da condição de sócios-administradores, indicando que eram os responsáveis pelas decisões financeiras e tributárias da empresa”, apenas apontando que o faz pela qualidade de sócio administrador, a denúncia viola os arts. 41 do CPP e o princípio da responsabilidade penal subjetiva, por inobservância à formalidade de delimitar a responsabilidade penal pessoal do paciente e do corréu.



    3. PEDIDO. Concessão da medida liminar, para suspender os autos de ação penal n. 5013329-54.2024.4.04.7000, que têm audiência de instrução marcada para 10/04/2025. Concessão da ordem, para extinguir a ação penal, por inépcia da denúncia. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    5.1. Por todo o exposto e ao mais alto conhecimento jurídico de Vossas Excelências, considerando a adequação e o cabimento do writ, respeitosamente requer-se:



    (a) a concessão do pedido de liminar, para o fim de suspender os autos de ação penal n. 5013329-54.2024.4.04.7000/PR até a resolução do mérito deste Habeas Corpus, tendo em vista a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/04/2025 e a plausibilidade jurídica das alegações ora apresentadas, nos termos dos arts. 300 do CPC e 5º, inc. XXXV, da Constituição da República;



    (b) a concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de se extinguir os autos de ação penal n. 5013329-54.2024.4.04.7000/PR, reconhecendo-se que a denúncia ofertada contra o paciente é inepta, padece de vício formal e desatende aos requisitos do art. 41 do CPP, e ao princípio da responsabilidade penal subjetiva, acusando-lhe exclusivamente com base em sua condição de sócio na pessoa jurídica, o que é inadmissível por caracterizar cerceamento de defesa, com fulcro nos arts. 395, inc. I, do CPP, 5º, inc. LIV, LV, LVII, da Constituição da República.



    5.2. Por fim, requer-se respeitosamente a concessão do Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, para determinar a extinção dos autos de ação penal n. 5013329-54.2024.4.04.7000/PR, por violação à vedação da responsabilidade penal objetiva, aos arts. 41 e 395, I, do CPP e 5º, inc. XXXV, LIV, LV, LVII, da Constituição da República. (doc. 1, pp. 22-23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da denúncia.



    2. A denúncia imputa ao recorrente e a outro acusado a prática dos crimes previstos nos arts. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990, e 337-A, inciso III, do Código Penal, na forma dos arts. 29, 69 e 71 do Código Penal, por supressão de contribuição social previdenciária e fraude mediante declaração falsa às autoridades fazendárias.



    3. O Tribunal de Justiça entendeu que a denúncia não é inepta, pois apresenta narrativa clara e suficiente dos fatos, permitindo o pleno exercício da defesa.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por não atender aos pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal, e se há constrangimento ilegal no recebimento da inicial acusatória.



    5. A alegação de responsabilização penal objetiva do recorrente pelo simples fato de compor o quadro societário da empresa, sem demonstração do liame entre a posição ocupada e o resultado ilícito.



    III. Razões de decidir



    6. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito.



    7. A denúncia contém narrativa clara e suficiente dos fatos, permitindo o pleno exercício da defesa, não sendo inepta.



    8. A imputação da autoria delitiva decorre da condição dos réus como sócios-administradores, responsáveis pelas decisões financeiras e tributárias da empresa, e não de responsabilidade penal objetiva.



    9. A alegação de ofensa ao art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal não procede diante da evidente aptidão da denúncia.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova de materialidade. 2. A denúncia que apresenta narrativa clara e suficiente dos fatos não é inepta. 3. A imputação de autoria delitiva deve ser baseada na condição de sócio-administrador responsável pelas decisões da empresa, e não em responsabilidade penal objetiva”. (doc. 7, pp. 2-3 – grifei).  



    [...]



    In casu, a denúncia imputa ao recorrente e ao outro acusado a prática dos crimes descritos nos arts. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990, e 337-A, inciso III, do Código Penal, na forma dos arts. 29, 69 e 71 do Código Penal, porque, na qualidade de sócios-administradores da empresa TML TRANSPORTES LTDA., suprimiram contribuição social previdenciária e fraudaram, mediante prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias, a simulação da contratação de empresas.



    Nos termos do acórdão impugnado, o recorrente “não foi incluído no polo passivo pelo simples fato de figurar formalmente no quadro societário, tendo havido inquérito prévio em que a Autoridade Policial buscou investigar quem eram os sócios efetivamente responsáveis pela gestão da empresa, tendo chegado às suas conclusões (IPL, n.º 5063808-90.2020.4.04.7000)” (eSTJ, fl. 200).



    Consoante exposto pelo Ministério Público estadual, “a imputação da autoria delitiva não decorre da responsabilidade penal objetiva, mas sim da condição dos réus de sócios-administradores, com a indicação de que eram responsáveis pelas decisões financeiras e tributárias da empresa” (e-STJ, fl. 185).



    Segundo se observa dos autos, a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa do ora recorrente.



    Só se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo confuso os fatos ou contém assertivas ambíguas ou genéricas que impedem o acusado de exercer sua defesa de maneira objetiva e eficaz, o que não se verifica na espécie. Por simples análise dos elementos que acompanham a denúncia neste caso concreto, fica claro que o recorrente suprimiu contribuição social previdenciária mediante omissão, total ou parcialmente, de receitas ou lucros auferidos e remunerações pagas de contribuições sociais previdenciárias e prestou declaração falsa às autoridades fazendárias. (doc. 7, p. 6 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime; (ii) estiver extinta a punibilidade; (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte; ou (iv) faltar condição, estabelecida em lei, para o exercício da ação penal, iniquidades essas que não se verificam no presente caso.  



    Assim, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (doc. 3) atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.  



    Para além disso, os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal neste writ. 



    Ressalto, por fim, que divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias.



    III – As instâncias ordinárias fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, examinando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido. (HC 241.179 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE PODE SER CONCRETIZADA QUANDO: (I) O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME, (II) ESTIVER EXTINTA A PUNIBILIDADE, (III) FOR MANIFESTA A ILEGITIMIDADE DE PARTE OU (IV) FALTAR CONDIÇÃO EXIGIDA PELA LEI PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS NO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, circunstâncias que não se verificam no presente caso.



    II – No caso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    III – Ausência de demonstração, pelo impetrante, da atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, da incidência de causa extintiva de punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar, assim, a possibilidade de trancamento da ação penal neste writ.



    IV – Inviabilidade do reexame de fatos e provas na estreita via do habeas corpus. V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.753 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NOVE SÃO OS DENUNCIADOS PELO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITO OBJETIVO DO TIPO ATENDIDO. DISSENTIR DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DE PLANO, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Com efeito, consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, “[em] que pese as alegações defensivas no sentido de que somente a três indivíduos foi imputado o crime de integrar organização criminosa, denota-se da inicial acusatória informação divergente, isto é, foram denunciados nove indivíduos pela prática do referido crime, o que, a princípio, justifica o prosseguimento da ação penal, conforme o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013”. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    II – Para além disso, quanto à denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, (documento eletrônico 2, pp. 27-52), ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo satisfeitos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Outrossim, o impetrante não demonstrou, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal nesta estreita via.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.748 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator